Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-97.2021.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-97.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIDIO APO - CPF: 406.627.211-87 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000466-97.2021.8.11.0053

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Diante do fracionamento de ações,
o pedido de condenação por danos morais deve ser indeferido, sob pena de enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000466-97.2021.8.11.0053

APELAÇÃO no
1000466-97.2021.8.11.0053

Apelante
:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
:

ARIDIO APO

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta por
ARIDIO APO
em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para:

a) Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável;

b) Condenar

a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na inicial, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença;

c) Condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação da sentença.

d) Condenar

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do valor da condenação.

Apelação do
BANCO BRADESCO S.A.
(Id.
177031038
):
Sustenta a legalidade da contratação e disponibilização dos valores na conta corrente da autora. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Afirma que a repetição do indébito deverá se dar apenas na

forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 177031049).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000466-97.2021.8.11.0053

APELAÇÃO no
1000466-97.2021.8.11.0053

Apelante
:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
:

ARIDIO APO

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$1.720,00, para ser pago em 72 parcelas de R$51,99, todas descontadas no benefício previdenciário do autor. O requerente postulou a repetição de indébito, em dobro, e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$3.000,00).

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso em exame, verifica-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados (Id. 177031023), nos moldes do que preceitua o art. 373, I, do CPC. Assim, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

O banco requerido não trouxe aos autos o contrato de empréstimo que deu origem aos descontos no benefício previdenciário do autor, bem como não demonstrou a transferência dos valores.

Em relação aos documentos juntados no Id. 177031038, observa-se da data de celebração do suposto contrato que estavam à disposição do banco antes do ajuizamento da ação, condição que impossibilita o recebimento como documentos novos, porquanto o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ademais, o banco apelante não comprovou o justo motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, como preceitua o parágrafo único do art. 435, do CPC. Desta feita, a situação apresentada não permite reputar os documentos trazidos em apelação como documentos novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, do Código de Processo Civil.

A respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais.
Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70083464610, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 19-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
Documento novo não caracterizado. No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto a parte embargante poderia ter juntado aos autos na fase de instrução. Art. 435, § único, do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença, em sede de apelo que não deve ser considerada para o deslinde do feito.
Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior da parte autora e o esbulho realizado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Cabia a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos dos arts. 373, I, c/c 561, ambos do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70083109694, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 12-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE -
JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
– DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É vedada a juntada apenas na fase recursal de documentos que não se enquadram no conceito de novos e sem nenhuma justificativa para esse atraso.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé. (Ap 111103/2017,DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -

REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente

é presumido, dispensa

comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar, em consulta ao PJE verifica-se que a autora, ora apelante, propôs outras ações a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se no mesmo argumento aqui apresentado.

Desse modo, é o caso de afastar o direito à indenização a título de danos morais, sob pena de enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

(TJMT - N.U 0002272-33.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para determinar a restituição dos valores indevidamente debitados na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé,
bem como para afastar a condenação a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023